Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente contra decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que homologou prisão em flagrante e decretou prisão preventiva por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. O paciente, de 20 anos, foi preso em flagrante com 58 (cinquenta e oito) gramas de maconha, distribuídas em diversas porções, além de dinheiro em espécie, após ter sido visto por policiais comercializando o entorpecente.
3. A impetrante alega excesso na imposição da medida cautelar extrema, considerando a primariedade e a idade do paciente e a pequena quantidade de droga, requerendo substituição da prisão por cautelar diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada, diante das condições pessoais do paciente e das circunstâncias do flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e no risco concreto de reiteração delitiva do paciente, evidenciada por antecedentes infracionais relativos à mesma imputação e ausência de ocupação lícita.
6. Segundo a jurisprudência do STJ anotações por atos infracionais são idôneas para avaliação do risco que a liberdade do autuado representa para a garantia da ordem pública.
7. A primariedade, por si só, não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.
8. Não prospera a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar e não representa antecipação de pena. A análise sobre eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura, no caso, é inviável em sede de habeas corpus, por exigir produção de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível mesmo diante de primariedade e pequena quantidade de droga, quando presentes indícios de reiteração delitiva e ausência de ocupação lícita. 2. Anotações anteriores relativas a atos infracionais podem ser consideradas para avaliar o risco à ordem pública."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
Art. 312 e 313, I, do CPP
Art. 319 do CPP
Art. 5o, incisos LIV, LVII e LXI, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 180.111/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 7/6/2023
TJDFT, Acórdão 1739447, 0729188-25.2023.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 3/8/2023